Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE ADESÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASSINATURA FÍSICA VÁLIDA. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEL. DANO MORAL. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de nulidade de contrato de adesão de serviço de assistência à saúde, restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a validade do instrumento contratual e a legitimidade dos descontos efetuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar o interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir a validade do contrato de adesão de serviço de assistência à saúde e a legitimidade dos descontos dele decorrentes; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável e a possibilidade de restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau mantém eficácia em todas as instâncias e atos processuais, salvo revogação expressa por alteração na condição econômico-financeira, inexistente no caso, o que afasta o interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita.
4. As relações contratuais entre consumidor e fornecedor regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sem afastar o ônus da prova do art. 373, I, do CPC.
5. O contrato impugnado está formalmente assinado pela apelante, com assinatura física análoga ao documento de identidade e cópia deste, contendo informações claras sobre o serviço e o valor da contraprestação, bem como autorização expressa para débito.
6. Não houve impugnação à autenticidade da assinatura nem pedido de prova pericial, sendo comprovada a adesão voluntária e a fruição do serviço até a solicitação de cancelamento, que ocorreu em período coincidente com o ajuizamento da ação.
7. A coincidência temporal e a ausência de contestação anterior aos descontos reforçam a existência de dúvidas quanto à presença de vício de consentimento ou falha no dever de informação.
8. Verificada a validade do contrato celebrado, não havendo ato ilícito ou abusividade, é indevida a restituição de valores, simples ou em dobro, bem como a indenização por danos morais.
9. Constatado que o exercício do direito de ação e de recorrer não excedeu os limites da boa-fé processual, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau produz efeitos em todas as instâncias e atos do processo, dispensando renovação do pedido.
2. É válido o contrato de adesão de serviço de assistência à saúde que contenha assinatura física do consumidor e informações claras sobre o objeto, o valor da contraprestação e a forma de pagamento, inexistindo vício de consentimento.
3. A ausência de ato ilícito ou de abuso na cobrança afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
4. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração cabal de conduta abusiva no exercício do direito de ação ou de defesa, ou ainda no uso dos recursos processuais, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de obter vantagem indevida no curso do processo.